Tribunal: TJDFT
Processo: 0708170-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708170-58.2022.8.07.0007 RECORRENTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA RECORRIDA: SUSIANE MARQUES COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA ADMISSÃO PARA ASSISTÊNCIA DA PARTURIENTE. INFECÇÃO DE RECÉM-NASCIDO POR BACTÉRIA. SEPSE NEONATAL PRECOCE. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PERÍCIA JUDICIAL. CULPA DEMONSTRADA. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O princípio da congruência, previsto no artigo 492 do CPC/15, impede que o Magistrado conceda provimento diverso ou mais amplo do que for pedido pelo autor. Observada, na hipótese, a correlação exigida aos fatos jurídicos, tais como apresentados na petição inicial, afasta-se eventual julgamento extra petita. 2. O indeferimento da produção de prova testemunhal e da oitiva da Autora, que não se mostram imprescindíveis para o deslinde da controvérsia, não caracteriza cerceamento de defesa, pois respaldado no artigo 370, parágrafo único, do CPC/15. 3. A questão relativa à prescrição quinquenal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sujeita-se à preclusão pro judicato, razão pela qual não pode ser rediscutida, uma vez que foi objeto de anterior manifestação jurisdicional. 4. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que a Autora e o Réu se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC. 5. O hospital particular responde objetivamente pelos danos praticados pelos profissionais de saúde no exercício da função para a qual foram contratados, conforme previsto no art. 14 do CDC. 6. A responsabilização do hospital, ainda que apurada objetivamente, está vinculada à comprovação da culpa do médico que realizou o procedimento, uma vez que, em relação a esse, a responsabilidade é subjetiva. 7. Para fins de responsabilização decorrente de erro médico, é essencial que o conjunto probatório do feito ateste, no mínimo, o nexo causal entre o resultado danoso alegado e a culpa do profissional de saúde que executou o procedimento. 8. O erro médico restou devidamente caracterizado pela carência de investigação ou de registro adequado do histórico completo quanto à presença de infecção pela bactéria Estreptococos B na admissão da parturiente na unidade hospitalar, condição que sujeitou a filha recém-nascida à contaminação e desenvolvimento de sepse neonatal precoce. 9. Intercorrências ocorridas durante o parto não configuram, por si só, a violência obstétrica, que exige a comprovação da existência de um tratamento desumanizado, o que não restou provado no caso concreto. 10. A compensação pecuniária devida à vítima deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. 11. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença. 12. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca (Súmula 326 do c. STJ). 13. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega violação aos artigos 186, 188, 927 e 944, todos do Código Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que não praticou ato ilícito a ensejar a reparação. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 57130567). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 186, 188, 927 e 944, todos do Código Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Portanto, a prova contida nos autos e a perícia médica demonstram a inadequação do tratamento médico dispensado à paciente, a caracterizar a negligência médica. Com efeito, esses documentos permitem concluir que os procedimentos prestados pelo hospital ocorreram em desconformidade com os protocolos e padrões médicos indicados ao caso, o que, consoante se colhe da prova pericial, sujeitou a risco a vida da recém-nascida, diante da contaminação e internação dela por sete dias em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal – UTIn para a devida recuperação (ID 50006051 - págs. 34/37), cujos riscos poderiam ter sido reduzidos ou até eliminados com adequações nos processos assistenciais. Portanto, os elementos de convicção produzidos nos autos permitem o acolhimento da pretensão indenizatória, diante da prova de que não foram empreendidas ações adequadas no atendimento da gestante, dos quais se extrai o nexo causal entre essa conduta e o aumento do risco a que foi submetida a criança recém-nascida ao desenvolvimento da sepse fetal precoce. O ponto central da responsabilidade civil, de natureza contratual ou extracontratual é o nexo de causalidade, pois “para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, por exemplo" (REsp no 1.615.971/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016). Depreende-se da prova pericial que há nexo de causalidade entre o procedimento prestado em desconformidade com os protocolos e padrões médicos indicados ao caso e o sofrimento vivenciado pela Autora, em decorrência da contaminação enfrentada pela filha. Esse quadro foi agravado pela permanência da recém-nascida em internação na UTIn, devido à hipótese diagnóstica de sepse precoce neonatal.” (ID 54430899) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 57130567). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020